Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719753-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTHE MONTIEL DE PINHO CARVALHO, SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, RUTHE MONTIEL DE PINHO CARVALHO D E S P A C H O Diante do petitório de ID 59373117 pela parte BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS requerendo a oportunização de sustentação oral no julgamento pautado para a 20a Sessão Virtual, que se inicia em 05 de Junho de 2024 (Quarta-feira), a partir das 13h30, atente-se o apelante para o disposto na Portaria GPR 841 de 17/05/2021, alterada pela Portaria GPR 841 de 17/05/2021, a qual regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJE, notadamente seu art. 3o-A, destinado a regulamentar a sustentação oral na modalidade julgamento virtual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator